Tribunal: STF
Processo: Rcl 91849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275 e 485. Reclamação julgada procedente. Aderência estrita. Aplicação do regime de precatórios. Agravo não provido. 

    1. Conforme assentado na decisão agravada, a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte nos julgamentos dos paradigmas vinculantes.

    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.